Tribunal: TJDFT
Processo: 0760829-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. LICITUDE. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 55145651), deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. O art. 206, § 5o, I, do CC/02, aplicado na hipótese, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. "[O] reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (grifei).
4. O Código Civil, ao enumerar os atos que extinguem a obrigação, não contemplou a prescrição (Título III Do adimplemento e Extinção das Obrigações). Portanto, no ordenamento Civil não há previsão do instituto da prescrição como forma de extinção da obrigação, circunstância que permite ao credor promover cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor.
5. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
6. Diante desse contexto, a existência de proposta de pagamento de dívida, cuja pretensão esteja prescrita, não configura ilicitude e não dá ensejo a compensação por danos morais.
7. Neste sentido, ilustrativo o IRDR 22 do Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul que, em um de seus itens, definiu a legalidade da inclusão no serviço “Serasa Limpa Nome” das dívidas prescritas: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. A AÇÃO ENVOLVE O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA SERASA, CHAMADO “SERASA LIMPA NOME” QUE NEGOCIA DÍVIDAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. OBJETO DO INCIDENTE: (I)LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA EXPERIAN S.A.; (IN)EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO; E - (NÃO) DEFLAGRAÇÃO DE DANOS MORAIS. TESES DEFINIDAS: RECONHECIDA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO, NO SERVIÇO “SERASA LIMPA NOME”, DE DÍVIDAS PRESCRITAS; AUSENTE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO ALEGADO ABALO MORAL SOFRIDO PELA PARTE DEVEDORA QUE TEVE SUA DÍVIDA PRESCRITA INCLUÍDA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DECLARADA A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SERASA PARA RESPONDER DEMANDAS QUE ENVOLVAM A (IN)EXISTÊNCIA OU VALIDADE DO CRÉDITO PRESCRITO INCLUÍDO NA REFERIDA PLATAFORMA. CAUSA PILOTO - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO “SERASA LIMPA NOME”. OFERTA DE ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS, EM PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO ATIVA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. À UNANIMIDADE, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SERASA PARA RESPONDER DEMANDAS QUE ENVOLVAM A (IN)EXISTÊNCIA OU VALIDADE DO CRÉDITO INCLUÍDO NA REFERIDA PLATAFORMA. POR MAIORIA, DEFINIDA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO NO SERVIÇO SERASA LIMPA NOME DAS DÍVIDAS PRESCRITAS, VENCIDO O DESEMBARGADOR MARCELO CEZAR MÜLLER. À UNANIMIDADE, RECONHECEM A AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL EM EVENTUAL INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA. À UNANIMIDADE, (...).(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, No 70085193753, Quinta Turma Cível - Terceiro Grupo, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 11-10-2022). (...) 2 Publicação: 25-10-2022" (Grifei).
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.